Tribunal: STF
Processo: ARE 1489502
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS (JUSTA CAUSA) A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    Nos termos do Art. 240, § 1º, e do Art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). 



    No caso em atenção os policiais militares realizaram a abordagem dos acusados porque João estava com uma pochete na mão correndo para o interior de um beco, enquanto a Thayla estava sentada ao final do aludido beco. Todavia, tais comportamentos não justificam a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a realização de busca pessoal, sendo relevante pontuar que no caso dos autos não foi observado qualquer ato de traficância pelos acusados. 



    Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não se verifica a existência de justa causa a justificar a busca pessoal, o que torna a prova obtida nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual é impositiva a absolvição, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA PROVIDA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. (Documento eletrônico 287) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 305).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e 144, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS assim analisou a controvérsia: 



    Neste ponto, não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se consolidado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas por pessoas de baixa renda, como foi bem delineado no voto RHC nº 158580/BA do e. Superior Tribunal de Justiça.



    De outro bordo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que "A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos".



    No caso em atenção, verifica-se que os policiais militares realizaram a abordagem dos acusados porque João estava com uma pochete na mão correndo para o interior de um beco, enquanto a Thayla estava sentada ao final do beco.



    Não houve denúncia e/ou informação anônima a respeito dos réus.



    Ademais, os policiais militares não relaram qualquer ato de comércio e/ou troca de objetos por parte dos acusados.



    O fato de João estar com uma pochete na mão correndo para o interior de um beco e de Thayla estar sentada ao final deste beco não gera automaticamente fundada suspeita de que os acusados estavam a cometer crimes.



    Não há, portanto, na prova produzida qualquer segurança em relação à existência de outra circunstância concreta a deflagrar a abordagem policial e, por consequência, a busca pessoal. (Documento eletrônico 287, pp. 6-7)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos, ao patrulharem via pública reconhecida como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu JOÃO PEDRO FAGUNDES BATISTA. Imediatamente, o réu fugiu do local e, após breve perseguição policial, foi encontrado em um beco, em companhia da ré THAYLA CAROLINE DA SILVA TAVARES. Após a revista pessoal dos agravados, foram encontrados, para fins de traficância, 57 (cinquenta e sete) porções de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 92g, 4 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 5g, 2 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 3g, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 36g, 2 (duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1g, 63 (sessenta e três) porções de crack, pesando aproximadamente 11g, 7 (sete) porções de crack, pesando aproximadamente 1g.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator